Tribunal: TJDFT
Processo: 0711156-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIDO. MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA. ALIMENTANDA MATRICULADA EM CURSO PREPARATÓRIO PARA VESTIBULAR. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. FIXAÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA EXCLUÍDOS OS DESCONTOS LEGAIS. INCIDÊNCIA SOBRE OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com o §3o do artigo 1.012 do CPC, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso se já distribuída a Apelação, por petição autônoma, por demandar análise anterior à apreciação do recurso.
1.1 Tem-se por inadequada a via eleita, nos casos em que a parte recorrente requer a atribuição do efeito suspensivo no próprio bojo da petição recursal.
2. Conforme o disposto no artigo 1.694 do Código Civil, atingida a maioridade dos filhos, a obrigação de sustento dos pais se extingue, mas o encargo alimentar pode permanecer, lastreado no dever de solidariedade resultante da relação de parentesco.
2.1. Não se pode exigir que uma jovem de 18 (dezoito) anos possua renda suficiente para o próprio sustento, ou mesmo carreira profissional, com o mero alcance da maioridade civil. A pensão alimentícia é o meio necessário à sua subsistência, enquanto completa a sua formação profissional.
3. O critério para a fixação dos alimentos resulta da conjugação do trinômio: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e a razoabilidade no arbitramento, com esteio no artigo 1694, §1o, do Código Civil.
4. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que a obrigação de prestar alimentos deve ser fixada levando-se em conta os rendimentos brutos percebidos pelo alimentante e não pela renda líquida. Precedentes.
5. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e não provido. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa.